Tribunal: TJMT
Processo: 0051807-31.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0051807-31.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANO ROBERTO DOS SANTOS - ME - CNPJ: 26.775.809/0001-89 (APELADO), SEBASTIAO ISALTINO DE SOUSA - CPF: 079.354.121-20 (ADVOGADO), MARIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 207.743.201-25 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – INADMISSÃO – ARTIGO 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO.

A interposição de Agravo Interno contra a decisão da Vice-Presidência não proferida em sistemática de recursos repetitivos, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por AGUAS CUIABA S.A. contra a decisão que não admitiu o Recurso Especial por ela interposto com base nas Súmulas no 282 e 356 do STF.

A Agravante alega que “
O artigo 537, § 1o do CPC, prevê que a aplicação de multa cominatória exige a prévia intimação do devedor. No caso em tela, não houve intimação pessoal da Recorrente, contrariando a jurisprudência pacífica do STJ, que afirma ser imprescindível a intimação pessoal para cobrança de astreintes. A intimação eletrônica dos advogados não é suficiente para cumprir essa exigência, conforme reiteradas decisões do STJ
”.

Recurso tempestivo (id. 261452274).

Contrarrazões apresentadas (id. 263301762).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025